Tribunal: TJBA
Processo: 0503777-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503777-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMANOEL RAMOS RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GERVASIO FIRMO DOS SANTOS SOBRINHO, JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS, THIAGO DE MELO NERY, LORENA CRISTINA SANTOS LEAL

APELADO: ALEIDE ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CASTRO, ISAQUE ROCHA PITA COSTA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PATRIMONIO ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0503777-25.2017.8.05.0001
tendo como apelante EMANOEL RAMOS RODRIGUES DE SOUZA
e apelada ALEIDE ALVES SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.